Tribunal: STF
Processo: AP 245
Classe: AP
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-09
Data de publicação: 1977-11-09

Ementa:
AÇÃO PENAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO. REQUISITOS DO MANDATO OUTORGADO PELO
QUERELANTE AO SEU ADVOGADO. DECADENCIA DO DIREITO DE QUEIXA.
A NULIDADE POR ILEGITIMIDADE DO REPRESENTANTE PODE SER SANADA.
DILIGENCIA QUE NÃO SE FAZ NECESSARIA, POIS O ART. 44 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL NÃO EXIGE QUE A PROCURAÇÃO DESCREVA OU NARRE O FATO
CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTANCIAS: CONTENTA-SE QUE FAÇA
MENÇÃO A ELE.
PROVA PRIMA FACIE DA DECADENCIA DO DIREITO DE QUEIXA RESULTANTE DO
CONFRONTO DO DIA EM QUE OCORREU O CRIME COM A DATA REFERENTE AO
PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL NO TRIBUNAL. PRESUNÇÃO CONTRA A QUAL O
QUERELANTE NÃO PRODUZIU NENHUMA, ALEGAÇÃO VEROSSIMEL E, MUITO MENOS,
QUALQUER PROVA QUE A INFIRME, O QUE, NA HIPÓTESE, SERIA FACIL.
NA AÇÃO PENAL DA COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
EM QUE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA OU DA QUEIXA, NÃO ESTA ADSTRITO AOS
LINDES DO DISPOSTO NO ART. 43 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, HAJA
VISTA O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 226 DO REGIMENTO INTERNO, A
ACUSAÇÃO DEVE APRESENTAR-SE, DESDE LOGO, INSTRUIDA COM AS PROVAS DE
SUA VIABILIDADE.
ACOLHIDA A PRELIMINAR DE DECADENCIA.